Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713306-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNA LOCK GARRIDO EMBARGADO: GREGORIO BYINGTON DUVIVIER D E S P A C H O Tendo em vista se tratar de ação penal privada, intima-se o embargado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Intima-se. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador